Tribunal: TJMT
Processo: 0018032-88.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018032-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), NIVALDO BENEDITO MUNIZ - CPF: 065.876.901-49 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O APELANTE ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA. MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – ATO DE CONCESSÃO DE ESTABILIDADE – INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 2º Decreto nº 20.910/32), bem como ocorrência de decadência, conforme estabelece a Lei nº 9.784/99.

2. O ato que declarou o Apelante como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, nã
o havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.

7. Em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público), a interpretação deve ser sempre restritiva. Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

8. Aplicação da teoria do fato consumado, segurança jurídica e princípio da confiança, faço a seguinte consideração.

9. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a concessão de estabilidade extraordinária sem a observância dos requisitos legais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT somente é possível àqueles que ocupavam cargo público na Administração Pública direta há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna.

10. A
rgumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.

11. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

12. Servidor de boa-fé.

13. A questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber o Apelante preenchia ou não os requisitos legais para ser-lhe concedida a estabilidade anômola prevista no art. 19 do ADCT. Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.

14. De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.

15. No caso em apreço, analisando a ficha funcional do Apelante, constata-se que o seu exercício na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não foi de forma continuada, pois, houve uma interrupção de 12 (doze) anos no seu vínculo com o poder público. O seu vínculo encerrou-se em 05/05/1975 e retornou em 01/05/1987. Assim, quando da promulgação da atual Carta Magna (05/10/1988), o Apelante contava com apenas 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de vínculo contratual com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

16. Recursos de Apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e NIVALDO BENEDITO LUIZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0018032-88.2016.811.0041 julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu Nivaldo Benedito Muniz (Ato OS/MD/027/90) e de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT. Condenou o Réu Nivaldo Benedito Muniz nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Não houve condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Nivaldo Benedito Muniz de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato OS/MD/027/90, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 5470571), a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a prescrição para ajuizamento da ação, posto que foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 da Lei nº 4717/65.

No mérito, narra que na época, os gestores da Assembleia Legislativa tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, devendo tal entendimento ser respeitado, conforme art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Alega ofensa ao princípio da segurança jurídica, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Afirma não ser possível a aplicação do princípio da autotutela da Administração Pública, posto que já houve o transcurso de mais de 5 (cinco), que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

Por fim, prequestiona toda a matéria.

Já o Apelante Nivaldo Benedito Muniz, em suas razões recursais (Id. 5470687), alega a estabilização das relações jurídicas em face dos atos constitutivos de direitos firmados por servidores de boa-fé, que o ato estaria prescrito de acordo com o Decreto nº 20.910/32, ocorrência de decadência (Lei nº 9.784/99).

Sustenta a legalidade do ato que concedeu a estabilidade do Apelante, pois não houve interrupção no tempo de trabalho no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a promulgação da Constituição Federal e que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 5470693.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, conforme parecer anexado no Id. 5524590.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso em conjunto, ambos os apelos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Nivaldo Benedito Muniz, ante a similitude e semelhança das matérias suscitadas nas suas respectivas razões recursais.

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Sustentam os Apelantes ocorrência de prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 2º Decreto nº 20.910/32), bem como ocorrência de decadência, conforme estabelece a Lei nº 9.784/99.

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato do Apelante não ter preenchido os requisitos legais para a estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, prevista no art. 19 do ADCT.

Desta forma, o ato que declarou o Apelante como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública.

Nesse norte, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Câmara,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL QUANTO AOS MESMOS FATOS OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PREJUDICIAL REJEITADA – USO DE DOCUMENTO FALSO (HISTÓRICO ESCOLAR) PARA INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS ANTES A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO ENTÃO REALIZADA E DOS ATOS DELA DECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PESSOA APOSENTADA POR POSSUIR GRAVE ENFERMIDADE MENTAL E INTERDITADA COMO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A par de não haver identidade de partes, causa de pedir e pedido a fim de se configurar a coisa julgada no caso concreto, é certo que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, excetuando-se apenas a hipótese em que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria, situações inocorrentes nos autos. 2.
Os atos nulos não se convalidam com o tempo e não são ratificáveis diante da inércia das partes, não se submetendo, consequentemente, às regras de prescrição.
3. Não obstante, não é possível o reconhecimento dessa tese no caso concreto sem ferir os princípios da segurança jurídica, estabilidade social e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, visto que muito antes da propositura da ação civil pública, o servidor cuja nomeação é tida como nula já se encontrava aposentado por invalidez permanente, em razão de graves problemas psicológicos, e, mais, foi considerado, em ação de interdição, como absolutamente incapaz para os atos da vida civil, não possuindo outros bens a fim de prover a sua própria subsistência. (TJ/MT - Ap 133131/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (NEGRITEI)

Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

Ademais, fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Desta forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público buscar, em propor Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, sendo, irrelevante, portanto, o tempo em que o Apelante permaneceu ilicitamente no cargo público.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2.
"Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo
." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há que limitação ao princípio da autotutela administrativa.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e decadência suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Sustenta a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que os seus gestores, na época da concessão da aposentadoria, tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, devendo tal entendimento ser respeitado, conforme art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Alega ofensa ao princípio da segurança jurídica, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Afirma não ser possível a aplicação do princípio da autotutela da Administração Pública, posto que já houve o transcurso de mais de 5 (cinco), que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

Já o Apelante Nivaldo Benedito Muniz alega a estabilização das relações jurídicas em face dos atos constitutivos de direitos firmados por servidores de boa-fé.

Sustenta a legalidade do ato que concedeu a estabilidade do Apelante, pois não houve interrupção no tempo de trabalho no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a promulgação da Constituição Federal e que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

No que tange ao argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT pois os gestores da Assembleia Legislativa tiveram na época da concessão da aposentadoria, o mesmo não procede, haja vista que não se trata de interpretação de norma, mas sim de preenchimento e observância de requisitos legais para a concessão de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, o que são coisas distintas.

O próprio Apelante ALMT, nas suas razões recursais, admite de forma expressa que não preenchia os requisitos legais, conforme se infere no Id. 5470571.

Transcrevo, pois a fala do próprio Apelante,
in verbis:

(...) Deste modo, no caso em comento, tecnicamente, e tendo como base a ficha funcional do requerido Nivaldo Benedito Muniz, a declaração da estabilidade no serviço público, supostamente, não poderia ter sido concedida, visto que não preenche os requisitos do art. 19 do ADCT. (...)

Ademais, ainda que fosse o caso apenas uma questão de interpretação (o que definitivamente não é o caso), em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público – art. 37, II, da CF), a interpretação deve ser sempre restritiva.

Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983.
A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais
(ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 603663 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 04-10-2017 PUBLIC 05-10-2017) (NEGRTEI)

No que concerne ao argumento de aplicação da teoria do fato consumado, segurança jurídica e princípio da confiança, faço a seguinte consideração.

A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

No caso em tela, a concessão de estabilidade extraordinária sem a observância dos requisitos legais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT somente é possível àqueles que ocupavam cargo público na Administração Pública direta há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna.

No caso em apreço, tal requisito temporal não restou devidamente observado e cumprido pelo Apelante Nivaldo Benedito Muniz (como será melhor explicitado mais adiante).

Sobre a matéria, pacífica é a jurisprudência hodierna:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5.
Ademais, a " teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei,
principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária" (REsp 1.189.485/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT – EMPREGADOS DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO. (...) 6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica. (...) (TJ/MT - N.U 0027166-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE EFETIVIDADE E PROGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. (...) 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. (TJ/MT - N.U 1011300-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE JURÍDICO E COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS (ABONO PERMANÊNCIA, INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) – VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGENS NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA DO FATO CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (...) 3. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. (...) (TJ/MT - N.U 0001555-49.2012.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

Quanto ao argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados, repito que ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

Trago à colação o seguinte aresto emanado da Excelsa Corte,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS. 1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos. (STF - ADI 1301 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-09-2018 PUBLIC 19-09-2018)

No caso em tela, o Apelante Nivaldo Benedito Muniz não contava com o tempo mínimo previsto no art. 19 do ADCT, qual seja, 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal, para ser declarado como estabilizado extraordinariamente.

Importante consignar que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Apelante não tem o condão de extinguir o seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias.

Entretanto, deverá averbar o seu tempo de serviço junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), em procedimento administrativo próprio.

Quanto à alegação de
estabilização das relações jurídicas em face dos atos constitutivos de direitos firmados por servidor de boa-fé, ressalto que a questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber o Apelante Nivaldo Benedito Muniz preenchia ou não os requisitos legais para ser-lhe concedida a estabilidade anômola prevista no art. 19 do ADCT.

Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.

No que concerne a alegação de legalidade do ato que concedeu a estabilidade ao Apelante, pois não houve interrupção no tempo de trabalho no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, melhor sorte não lhe socorre.

Analisando a ficha e Vida Funcional do Apelante Nivaldo Bendito Muniz anexada no Id. 5469371, verifica-se que este ingressou, como contratado, em 1º/08/1971 e permaneceu na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso até 05/05/1975 quando foi exonerado.

Após um lapso temporal de 12 (doze) anos, o mesmo retornou como contrato e regido pela CLT em 01/05/1987 e permaneceu até o ano de 2015.

De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício CONTINUADO, na data da promulgação da Constituição Federal.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco anos continuados
, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. (NEGRITEI)

No caso em apreço, analisando a ficha funcional do Apelante Nivaldo Benedito Muniz, constata-se que o seu exercício na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não foi de forma continuada, pois, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, houve uma interrupção de 12 (doze) anos no seu vínculo com o poder público.

O seu vínculo encerrou-se em 05/05/1975 e retornou em 01/05/1987, conforme já explicitado acima.

Assim, quando da promulgação da atual Carta Magna (05/10/1988), o Apelante contava com apenas 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de vínculo contratual com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA NÃO CONCURSADA – RISCO DE EXONERAÇÃO – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO COM O RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o indeferimento do pedido liminar teve como fundamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o servidor público admitido sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, não adquire estabilidade se, à data da promulgação da constituição, não contava ainda com cinco anos de efetivo exercício, contínuo, no cargo ou função (art. 19 do ADCT), o que é o caso da Agravante/Impetrante, sendo, portanto, descabida a alegação de ilegalidade na suposta ruptura do vínculo, por ausência de contraditório, uma vez que não goza da estabilidade. 2. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1004282-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Desta forma, a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas a eles NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020